Tribunal: STF
Processo: ARE 1279822
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
    “PREVIDENCIÁRIO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUXILIO-ACIDENTE. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA, IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. LEI 9.528/97. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DO INSS PROVIDA. 1. O C. STF consolidou entendimento no sentido da competência da Justiça Federal, prevista no art. 109, I da Constituição Federal para o julgamento de lides relativas a pedido envolvendo beneficio de natureza acidentária acumulada com beneficio de natureza previdenciária. 2. A redação original do art. 86 da Lei 8.213/1991 permitia a cumulação do auxílio-acidente com aposentadoria. Com a edição da Medida Provisória 1.596-14/1997, que alterou a redação do artigo, tais benefícios deixaram de ser passíveis de recebimento conjunto. 3. O C. Superior Tribunal de Justiça pacificou-se, em sede de julgamento de recurso repetitivo, no sentido de que somente é possível a cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria se a lesão incapacitante, geradora do auxílio-acidente e a concessão da aposentadoria forem anteriores à alteração do art. 86, § 2° e 3º, da Lei 8.213/1991, promovida em 11/11/1997 pela Medida Provisória 1.596-14/1997, posteriormente convertida na lei 9.528/1997. Entendimento ratificado pela Súmula 507/STJ. 4. In casu, o autor percebia o auxílio-acidente desde 1976, todavia. a aposentadoria por tempo de contribuição foi concedida após a entrada em vigor da Lei n° 9.528/97, sendo nesta hipótese impossível a cumulação dos benefícios. 
    5. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, § 3°. do Código de Processo Civil, que manteve a Sistemática da Lei n. 1.060/50. por ser beneficiária da justiça gratuita. 6. Preliminar rejeitada. Apelação do INSS provida” (fls. 7-8, e-doc. 10).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República.
    Salienta que “o fato aquisitivo para a concessão da aposentadoria foi implementado em data anterior à alteração legislativa que proibiu a acumulação do referido benefício com o benefício de auxílio acidente, sendo que ambos foram implementados antes de 11/11/1997, data de início da vigência da Lei nº 9.528/97” (fl. 6, vol. 17).
    Assevera que, “tendo o recorrente adquirido a lesão incapacitante em 1976 e preenchido os requisitos para a concessão da aposentação em 1990, claro está que ambos os benefícios se incorporaram ao seu patrimônio, tendo em vista que no momento da concessão do benefício de abono de permanência, restaram preenchidos todos os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria” (fl. 8, e-doc. 17).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e (e-doc. 20).
    No agravo, o agravante sustenta que “não há que se falar em revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, tendo em vista que inexistem dúvidas acerca do preenchimento dos requisitos de ambos os benefícios antes da alteração legislativa trazida pela Lei nº 9.528/97, pois a lesão incapacitante do agravante ocorreu em 13 de fevereiro de 1976, data da concessão do benefício de auxílio acidente; enquanto que, teve concedido o benefício de abono de permanência sob nº 48/087.871.862-1 aos 25/06/1990, o qual se trata de extinto, porém era concedido aos trabalhadores que preenchiam os requisitos para aposentar-se, mas que optavam por permanecer em atividade e contribuindo aos cofres públicos, como o fez o agravante” (fl. 5, e-doc. 21).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada por se tratar de matéria constitucional submetida à sistemática da repercussão geral.
    Superado o óbice da decisão agravada, de se concluir dever retornar o presente recurso ao Tribunal de origem para observância da sistemática da repercussão geral.
    5. No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário n. 687.813-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional trazida na espécie e assentou que “há que se definir, pois, se o auxílio-suplementar concedido antes da Lei nº 8.213/91 torna-se parcela vitalícia, incorporável ao provento que venha o trabalhador a perceber” (Tema 599):
    “Acumulação da aposentadoria por invalidez com o benefício suplementar, previsto no art. 9º da Lei 6.367/76, incorporado pela normatização do atual auxílio-acidente, a teor do que dispunha o art. 86 da Lei 8.213/91, na sua redação primitiva” (DJe 18.10.2012).
    Reconhecida a repercussão geral do tema, os autos deverão retornar à origem para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.
    6. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (ARE n. 862.406-AgR-Segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2019; ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.7.2018; Pet n. 7.152-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.10.2018; e RE n. 607.100-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.9.2017), dou provimento ao presente recurso extraordinário com agravo para admitir o recurso extraordinário, observando-se quanto a este o art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora